Tribunal: TJSP
Processo: 2358492-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere o desbloqueio de ativos financeiros encontrados mediante penhora on line – CPC, art. 833, IV – Impenhorabilidade absoluta de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Precedentes do STJ e do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.